Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028950-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), THAISA DE JESUS ARRUDA - CPF: 049.503.581-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE –
NOMEAÇÃO EFETIVADA –
SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO - ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO - SÚMULA 16 STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos - a nomeação da Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

2 - Com efeito, o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula No 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADA:

THAISA DE JESUS ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

Mandamental no

1028950-95.2020.8.11.0041
,
impetrado por
Thaisa de Jesus Arruda
,

contra ato tido como ilegal do Apelante,

concedeu a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora que proceda
, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a conclusão do procedimento necessário para a posse e entrada em exercício da impetrante no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção - Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) (Ato GP 191/2020), com a efetivação das últimas providências, mesmo que alternativas, para o recebimento da necessária documentação e demais atos, publicando e providenciado o necessário para o cumprimento da medida . Por consequência,
julgou extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isentou de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
, s
ustenta em apertada síntese, que, muito embora a r. sentença tenha sido pela concessão da ordem de segurança, foi editado Decreto no 7.900/2020, o qual suspendeu a realização de concurso público bem como suas fases, sendo vedada nomeações (art. 4o).

Alega que, tendo em vista o cenário peculiar e emergencial que foi acometido o Município de Cuiabá, deve ser reformada a sentença que julgou procedente os pedidos da impetrante pelo menos ao tempo em que perdurar o Estado de Emergência e a suspensão das atividades da Secretaria Municipal de Educação, por isso, defende ausência de ilegalidade do ato objurgado, pugnando pela reforma da r. sentença, justificando a impossibilidade de nomeação de candidato aprovado.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 84473604), a Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1102219963), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da Ação Mandamental no
1028950-95.2020.8.11.0041
, impetrado por
Thaisa de Jesus Arruda
,

contra ato tido como ilegal do Apelante,

concedeu a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora que proceda
, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a conclusão do procedimento necessário para a posse e entrada em exercício da impetrante no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção - Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) (Ato GP 191/2020), com a efetivação das últimas providências, mesmo que alternativas, para o recebimento da necessária documentação e demais atos, publicando e providenciado o necessário para o cumprimento da medida . Por consequência,
julgou extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, a i
mpetrante ora apelada participou do concurso público, consoante o Edital 002/PMC/SME/2019, da Prefeitura de Cuiabá/MT, concorrendo para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), sendo nomeada e convocada a apresentar documentos para sua posse no cargo. Contudo, alega que teve a entrega dos referidos documentos recusada sob o argumento de que os servidores responsáveis por tal tarefa estão exercendo suas atividades em
home office
, e que o prazo para a apresentação da documentação foi prorrogada por tempo indeterminado, haja vista a atual situação de pandemia causada pela COVID-19, por isso, busca a disponibilização de meios alternativos para entrega da documentação, bem a realização de avaliação médica necessária e,
assim, se tudo cumprido pela Impetrante, que se torne efetiva sua posse no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
.

A sentença ora recorrida, ao conceder a segurança, consignou que
não há que se falar na aplicação do Decreto no 7.900/2020, posto que a invocação de tal imperativo legal se dá apenas em situação excepcional para resguardar e otimizar os gastos públicos, permitindo, inclusive, a suspenção da nomeação de aprovados em concurso público, o que não é o caso
.

Contra esta decisão que se insurge o Município de Cuiabá, ora Apelante,
justificando a impossibilidade de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas
.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Noutras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de instrução probatória.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque, d
e fato, o artigo 4o, VII, do Decreto Municipal n. 7.900/2020, que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS
;

(...)

§ 1o Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.
[Destaquei]

Ocorre que, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação da Impetrante já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 190/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição no 1860, de 10/03/2020, ao passo que o Decreto no 7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Assim, quando da edição do referido Decreto, a nomeação da Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16).
E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011). [Destaquei]

Em casos análogos o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição. O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF).

(
N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 16/9/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO - ART. 10, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CONCURSO PÚBLICO — SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO — DIREITO DE POSSE — SÚMULA 16 STF — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos -, já havia publicada a nomeação do Agravante, emerge o ato perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, razão pela qual surge ao nomeado o direito subjetivo à posse.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

(N.U 1012258-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, Publicado no DJE 17/6/2021).

Ademais, nota-se que, o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso da Apelada, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Por fim, observa-se que, a despeito das graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal, não restou inequivocamente demonstrado que as despesas com pessoal tenham ultrapassado o limite prudencial previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal
, de modo a caracterizar situação excepcional a justificar a não nomeação da Recorrida, aprovada em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Portanto, verifica-se que restou violado o direito líquido e certo à posse da Impetrante, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, e em Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022